Tribunal: TJES
Processo: 5001558-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001558-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001558-25.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LAIS COLA FERNANDES - ES23575-A, THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES11587-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão constante no ID nº 639134, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com objetivo de suspensão dos efeitos da Lei Complementar nº 931/2019.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente:
i)
que urge a necessidade de deferimento antecipado da tutela recursal;
ii)
estarem preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória pugnada na origem;
iii)
que o
fumus boni iuris
decorre da inconstitucionalidade do referido diploma legal em decorrência de inconstitucionalidade também da Emenda Constitucional nº 103/2019, especificamente no que toca à majoração da contribuição previdenciária devida pelos assistidos de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento);
iv)
que o
periculum in mora
resta evidente do prejuízo sofrido pelos assistidos.

Sob ID nº 1310147 indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID nº 938076, aduzindo a necessidade de extinção do feito originário, em efeito translativo, por carecer a agravante de interesse processual em debater, em sede coletiva, matéria tributária individualizável. No mérito, aponta ausência de demonstração pelo agravado de
fumus boni iuris
, bem como o risco de dano inverso, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Manifestação da Agravante no ID nº 1203317 refutando as arguições trazidas pelo Agravado em contrarrazões.

Informações prestadas pelo juízo originário no ID nº916894.

Parecer da d.
Procuradoria
de Justiça,
no ID nº 1550416, pelo improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 22 de setembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001558-25.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LAIS COLA FERNANDES - ES23575-A, THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES11587-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão constante no ID nº 639134, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com objetivo de suspensão dos efeitos da Lei Complementar nº 931/2019.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente:
i)
que urge a necessidade de deferimento antecipado da tutela recursal;
ii)
estarem preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória pugnada na origem;
iii)
que o
fumus boni iuris
decorre da inconstitucionalidade do referido diploma legal em decorrência de inconstitucionalidade também da Emenda Constitucional nº 103/2019, especificamente no que toca à majoração da contribuição previdenciária devida pelos assistidos de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento);
iv)
que o
periculum in mora
resta evidente do prejuízo sofrido pelos assistidos.

Em análise perfunctória entendi carecer de robustez as arguições da recorrente, razão pela qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer.

Antes de externar as razões do meu convencimento, porém, ressalto em relação às arguições trazidas em contrarrazões de ausência de interesse de agir bem como inadequação da via eleita, a impropriedade de sua apreciação direta por este e. Tribunal de Justiça sem antes terem sido submetidas ao crivo do juízo originário, sob risco de configuração de detestável supressão de instância.

Por essa razão, deixo de enfrentar as arguições diante da pendência de análise pelo juízo originário.

Feita essa consideração, prosseguindo no enfrentamento do recurso, destaco que na origem a parte ora agravante ajuizou ação objetivando afastar os efeitos da Lei Complementar Estadual n. 931/2019, garantindo aos servidores substituídos a manutenção da alíquota de suas contribuições para a previdência social no patamar de 11% (onze por cento).

Dessa forma pleiteou em sede de tutela de urgência a sustação imediata dos efeitos da LCE que havia estipulado a alíquota de contribuição previdenciária de 14% (quatorze por cento), o que restou indeferido pelo juízo originário na decisão ora recorrida, acostada sob ID nº 639134.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal, não se revelam robustas as arguições da recorrente quanto ao direito em que ampara sua pretensão, persistindo a ausência de elementos a autorizar a medida pugnada.

Os artigos 1º, 2º e 3º da Lei Complementar Estadual nº 931, publicada em 04 de dezembro de 2019, e o artigo 13 da Lei Complementar Estadual nº 938, publicada em 10 de janeiro de 2020, referendam integralmente as revogações previstas nos incisos III, IV do artigo 35 da Emenda à Constituição Federal nº 103, de 2019.

Os dispositivos constitucionais em questão, embora objeto de Ações Diretas de Inconstitucionalidade perante o Pretório Excelso (ADIns nº 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367), não foram suspensos, diante da decisão de indeferimento do pedido cautelar, por parte do Exmo. Ministro Relator Roberto Barroso.

Portanto, tal como concluiu o magistrado da instância primeva, não há como se distanciar neste momento,
in initio litis,
da conclusão do Exmo. Ministro, sendo certo que medidas desse jaez devem ser adotadas com cautela, em razão dos impactos que podem causar.

Não obstante a irresignação da agravante, a pretensão deduzida já foi objeto de análise por este e. TJES, que se manifestou pela manutenção da vigência dos dispositivos. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS DOS ARTIGOS 1º, 2º e 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 931/2019, E DO ART. 13 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 938/2020. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por expressa previsão constitucional (art. 148, § 1º, da CF), os entes federados possuem autonomia normativa para instituição das contribuições para o custeio do regime próprio, sendo-lhes facultada, inclusive, a adoção de alíquotas progressivas, de forma que, à primeira vista, inexiste a inconstitucionalidade invocada. 2. O alegado efeito confiscatório da majoração da alíquota previdenciária de 11% para 14% não pode ser observado de plano, não se tratando de acréscimo aparentemente exorbitante. 3. Apesar de haver reconhecido que, de fato, houve uma diferenciação entre as normas gerais e as regras de transição relativas aos servidores que ingressaram antes de 2003, o recorrente se insurge quanto à revogação das regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. Contudo, nos termos do entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, “É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão.”. (RE 804515 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018), não havendo que se falar, portanto, nesta fase embrionária, em violação às expectativas de direito geradas ou ao binômio contribuição-benefício. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES – Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo: 5001170-25.2020.8.08.0000 Relator: JANETE VARGAS SIMOES Data do julgamento: 20 de outubro de 2020)

Desta feita, vê-se que a decisão recorrida bem aponta a impossibilidade de concessão da tutela por falta de preenchimento dos requisitos legais, não merecendo modificação.

Por fim, importante consignar os irrefutáveis impactos de difícil reversão caso a medida seja deferida “in initio litis”, pois implicariam contribuição previdenciária a menor, com consequências nas aposentadorias de servidores em confronto com o disposto nas leis complementares recentemente editadas pelo Estado do Espírito Santo, que gozam de presunção de constitucionalidade.

Assim, não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, que deve prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DISPOSITIVOS DA LCE Nº 931/2019 E Nº 938/2020. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RISCO DE DANO INVERSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A parte ora agravante ajuizou ação objetivando afastar os efeitos da Lei Complementar Estadual n. 931/2019, garantindo aos servidores substituídos a manutenção da alíquota de suas contribuições para a previdência social no patamar de 11% (onze por cento).
2.
Carecem de robustez as arguições da recorrente quanto ao direito em que ampara sua pretensão, persistindo a ausência de elementos a autorizar a medida pugnada.
3.
Não há como se distanciar neste momento, in initio litis, da conclusão do Exmo. Ministro Relator Roberto Barroso nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade que atacam os dispositivos da EC nº 103/2019.
4.
Por fim, importante consignar os irrefutáveis impactos de difícil reversão caso a medida seja deferida “in initio litis”, pois implicariam contribuição previdenciária a menor, com consequências nas aposentadorias de servidores em confronto com o disposto nas leis complementares recentemente editadas pelo Estado do Espírito Santo, que gozam de presunção de constitucionalidade.
5.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
6.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.